Tribunal: TJBA
Processo: 8018783-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018783-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANTONIO SOUSA CERQUEIRA Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA. APTIDÃO. SEQUELA OU REDUÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. II - Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, descabida é a concessão de benefício acidentário. III - Não se pode confundir o reconhecimento médico da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da atividade laboral, visto que nem toda patologia se apresenta como incapacitante. IV - A análise das condições sociais, profissionais e pessoais do segurado para a concessão de benefício acidentário pressupõe, ao menos, a existência de incapacidade parcial para o labor habitual, o que não ocorreu. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8018783-80.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante CARLOS ANTONIO SOUSA CERQUEIRA e como Apelado o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA